Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Diante do objeto do agravo que manejam, esclareçam os agravantes, em 5 (cinco) dias, se eventualmente já houvera julgamento do recurso que transita na Corte Superior e afetaria o trânsito do executivo no qual consumaram a arrematação cujo produto almejam que permaneça recolhido até o desate daquele inconformismo. I. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator